Tribunal: TJES
Processo: 5000087-46.2019.8.08.0052
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000087-46.2019.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RECORRIDO: LEANDRO JOSE DE SOUZA
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGO DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. ERRO MATERIAL. SANAR CONTRADIÇÃO. SEM CUSTAS.

Vieram-me os autos conclusos face à interposição de Embargos Declaratórios.

O objetivo da parte embargante, em verdade, é sanar erro material e contradição.

Analisando os termos do voto proferido, observo a existência da mácula apontada no que tange ao erro material suscitado pelo Embargante.

Tratando-se de erro material, pode este, segundo a norma estabelecida no art. 463, inciso I, do CPC, ser sanado a qualquer tempo e em qualquer que seja o grau de jurisdição, até mesmo de ofício pelo magistrado, procedendo a correção.

Ante o exposto, a fim de sanar o erro material constante no acórdão ID 1006449,
ONDE SE LÊ
:

“DECISÃO

À unanimidade, conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.”

LEIA-SE
:

“
DECISÃO

À unanimidade, conhecer e
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e a eles
DOU PROVIMENTO
para fins de corrigir o erro material conforme acima mencionado. Mantém-se incólume os demais termos.

Sem custas e honorários.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.